Tribunal: TJDFT
Processo: 0711713-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Ação Rescisória Processo n. 0711713-22.2024.8.07.0000 Autor Mariléa Lima dos Santos Conceição Requerido Distrito Federal, Kamilla Vitória Leal dos Santos e Suely Oliveira dos Santos Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por Mariléa Lima dos Santos Conceição em desfavor do Distrito Federal, Kamilla Vitória Leal dos Santos e Suely Oliveira dos Santos para rescisão do acórdão prolatado pela 8a Turma deste e. Tribunal de Justiça (Id 31220840 do processo n. 0704291-49.2018.8.07.0018), o qual manteve a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de sua genitora, Ivone Lima dos Santos; restabeleceu o rateio da pensão militar segundo regramento da Lei 3.765/1960, com redação anterior à edição da MP 2.131/2000; conferiu à viúva o equivalente a metade do benefício previdenciário; e determinou a divisão igualitária do restante entre os filhos do de cujus. Na petição inicial (Id 57196167, pp. 1-21), defende a autora, inicialmente, fazer jus aos benefícios da justiça gratuita. Aduz não possuir condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem sacrifício do próprio sustento e de sua família. Quanto à pretensão rescisória, diz que à época do falecimento do seu genitor, instituidor da pensão militar, houve divisão em partes iguais à viúva e aos filhos extra leito do de cujus. Informa não ter sido incluída no rateio em razão de sua maioridade já àquele tempo. Explica que, segundo entendimento do TCDF, ela só passaria a perceber a sua quota parte quando os filhos extra leito alcançassem a maioridade. Assinala não ter questionado sua exclusão como beneficiária. Noticia ter sua genitora impetrado mandado de segurança requerendo a metade do benefício, tendo logrado êxito. Pugna pela rescisão do acórdão por força do inciso VII, art. 966 do CPC, porque considera ter surgido fato novo consistente no alcance da maioridade por todas as filhas extra leito do de cujus. Compreende estar neste momento habilitada à percepção de sua quota parte do benefício. Afirma estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Pede, ao final: Antes o exposto, requer a este Egrégio Tribunal: a - Seja concedida, liminarmente, a antecipação de tutela, b - seja a presente ação recebida, determinando a citação das Rés, para querendo, apresentem sua defesa sob pena de revelia (art. 970 do CPC); c - requer-se a concessão da justiça gratuita nos moldes do art. 98 do CPC, em face da difícil situação financeira enfrentada pela Autora; d – que ao final, seja julgada procedente a presente ação rescisória, para fins de rescindir a r. sentença proferida nos autos do processo 0704291-49.2018.8.07.0018, cujo trânsito em julgado ocorreu em 31/05/2022; e - a condenação dos Requeridos ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios; e – o pagamento de parcelas retroativas, a contar de 22 de agosto de 2022, data da entrada do requerimento administrativo. Atribui à causa o valor de R$ 67.146,00 (sessenta e sete mil e cento e quarenta e seis reais). Em decisão coligida ao Id 57291923, esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado na petição inicial da ação rescisória e determinou o recolhimento das custas iniciais e a realização do depósito prévio, com comprovação nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, segundo a previsão do art. 290 do CPC, e extinção do processo sem resolução do mérito por falta de pressuposto de constituição válido e regular do processo. A requerente apresentou pedido de reconsideração (Id 57924858) e juntou documentos (Id 57926118-57926125). Todavia, quanto a esta pretensão, nada restou provido, consoante despacho catalogado ao Id 58010727. A autora compareceu aos autos apresentando os comprovantes de recolhimento das custas iniciais e do depósito prévio (Ids 58216855-58217110). É o relatório. Decido. Da admissibilidade da ação rescisória. Cabimento da ação rescisória com fulcro no art. 966, VII, do CPC A ação rescisória proposta está fundamentada no permissivo do inciso VII do artigo 966 do CPC, segundo o qual a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando “obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável”. Embora se reconheça a legitimidade ativa da autora e passiva dos réus e a existência de interesse na propositura da ação rescisória para desconstituir a sentença rescindenda, impõe-se o exame da causa de pedir deduzida, porque ela está circunscrita às situações taxativamente previstas nos incisos do artigo 966 do CPC. Conforme relatado, pretende a autora a rescisão do acórdão prolatado pela 8a Turma deste e. Tribunal de Justiça (Id 31220840 do processo n. 0704291-49.2018.8.07.0018), o qual manteve a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de sua genitora, Ivone Lima dos Santos; restabeleceu o rateio da pensão militar segundo regramento da Lei n. 3.765/1960, com redação anterior à edição da MP 2.131/2000; conferiu à viúva o equivalente a metade do benefício previdenciário; e determinou a divisão igualitária do restante entre os filhos do de cujus. Pugna pela rescisão do acórdão por força do inciso VII, art. 966 do CPC, porque considera ter surgido fato novo consistente no alcance da maioridade por todas as filhas extra leito do de cujus. Compreende estar neste momento habilitada à percepção de sua quota parte do benefício. Em consulta processual àqueles autos, verifico ter sido proferida sentença com o seguinte teor (Id 25478111 do processo n. 0704291-49.2018.8.07.0018): (...) Inicialmente, cumpre repisar o quadro fático dos autos. O militar Arquino Fernandes dos Santos faleceu em 2/7/2008. Deixou ao todo sete filhos: William Lima dos Santos, Mariléa Lima dos Santos Conceição, Wagner Lima dos Santos, Horion Gomes de Castro Santos e mais os réus KAMYLLA VITÓRIA LEAL DOS SANTOS, BRUNO GARCIA DOS SANTOS, e SUELY OLIVEIRA DOS SANTOS. A pensão foi inicialmente dividida entre a impetrante IVONE e os herdeiros Mariléa, KAMYLLA, BRUNO, Horion e SUELY, em cotas iguais, cada um percebendo um sexto do total. Posteriormente, Mariléa foi excluída por determinação do TCDF (decisão 172/2013), passando cada pensionista a perceber cota equivalente a um quinto do total. Em 2015, como Horion atingiu a idade limite, também restou excluído, passando os pensionistas remanescentes a perceber um quarto do valor do benefício. A impetrante requereu administrativamente em 2015 a revisão do rateio da pensão. Alegou que o militar era contribuinte de pensão adicional, o que lhe assegura o recebimento dos benefícios conforme previsto na Lei 3765/1960. Não obstante, a divisão vinha sendo feita nos termos da Lei 10486/2002. O pedido foi acolhido, passando a impetrante a perceber cota de 5/8 da pensão e os demais, 1/8 cada um. O ato foi encaminhado à Controladoria-Geral do Distrito Federal, que tornou sem efeito o ato de revisão, determinando o retorno do rateio em percentuais iguais, sob o fundamento de que a lei de regência da pensão é a vigente na época do óbito. (...) Não restam dúvidas de que, em matéria de pensão, a lei de regência é aquela vigente na data do óbito do instituidor do benefício. No entanto, em se tratando de pensão militar, deve-se observar o direito garantido acima, de modo que, em caso de óbito após 2002, denota-se que, caso o militar optar por manter-se vinculado ao regime original da Lei n. 3.765/1960, situação em que não será observada a lei vigente na data do falecimento, mas o regime antecedente. Inclusive este é o caso em análise, em que o instituidor do benefício expressamente optou pelo regime original da Lei n. 3.765/1960, efetuando o pagamento da contribuição adicional já referida. De acordo com o antigo regime, a divisão da pensão segue o critério do art. 9o da Lei 3765/1960, nos seguintes termos: “Art. 9o A habilitação dos beneficiários obedecerá, à ordem de preferência estabelecida no art. 7o desta lei. § 1o O beneficiário será habilitado com a pensão integral; no caso de mais de um com a mesma precedência, a pensão será repartida igualmente entre êles, ressalvadas as hipóteses dos §§ 2o e 3o seguintes. § 2o Quando o contribuinte, além da viúva, deixar filhos do matrimônio anterior ou de outro leito, metade da pensão respectiva pertencerá à viúva, sendo a outra metade distribuída igualmente entre os filhos habilitados na conformidade desta lei. § 3o Se houver, também, filhos do contribuinte com a viúva ou fora do matrimônio reconhecidos êstes na forma da Lei no 883, de 21 de outubro de 1949, metade da pensão será dividida entre todos os filhos, adicionando-se à metade da viúva as cotas-partes dos seus filhos. § 4o Se o contribuinte deixar pai inválido e mãe que vivam separados, a pensão será dividida igualmente entre ambos.” (g.n.) Consoante à legislação de regência, afigura-se evidente que o ato impugnado, praticado em cumprimento à decisão da Controladoria-Geral do Distrito Federal, ao determinar a aplicação do princípio tempus regis actum, segue em sentido contrário ao que dispõe o art. 36, § 3o, da Lei n. 10.486/2002. Com isso, tem-se evidentemente ilegal a alteração do rateio para se atribuir cotas iguais a todos os pensionistas, devendo prevalecer a divisão que beneficia o cônjuge/companheiro segundo o critério do art. 9o da Lei n. 3.765/1960. Registre-se que, na hipótese de ser inaplicável o regime anterior da Lei n. 3.765/1960, a contribuição adicional paga pelo militar em vida terá sido completamente inócua, já que o óbito se deu posteriormente à Lei n. 10.486/2002. Feitas essas considerações, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade do ato impugnado, devendo-se retornar ao critério de rateio que confere à impetrante o equivalente à metade da pensão. Há novamente de se fazer a ressalva de que o rateio estabelecido no Título de Pensão 31/2015 atribuiu à requerente 5/8 da pensão, considerando a metade que lhe é de direito e mais a cota de 1/8 que seria de sua filha Mariléa. É evidente que não cabe à mãe receber a pensão em nome da filha maior que não percebia pensão, ainda mais porque Mariléa foi excluída do rateio em 2013 e não apresentou qualquer impugnação. Assim, a Administração não poderia, de ofício, restabelecer o pagamento do benefício em seu favor, até porque a exclusão foi determinada pelo TCDF. Acrescente-se que o acréscimo da cota de pensão do filho à da viúva é feito apenas em se tratando de filho incapaz, não sendo o caso de filha maior, que percebe em nome próprio. Nesse contexto, a concessão parcial da segurança é a medida mais acertada para determinar seja restabelecido o rateio da pensão segundo o regramento da Lei n. 3.765/1960, em sua redação anterior à MP 2.131/2000, conferindo-se à viúva o equivalente à metade do benefício, sendo a metade restante dividida por igual entre os filhos. DISPOSITIVO Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para conceder em parte a segurança, para determinar seja restabelecido o rateio da pensão segundo o regramento da Lei n. 3.765/1960, em sua redação anterior à MP 2.131/2000, conferindo-se à viúva o equivalente à metade do benefício, sendo a metade restante dividida por igual entre os filhos (...) (grifos no original) Interposto recurso de apelação pela impetrante, genitora da ora requerente, e aviada remessa necessária, a c. 8a Turma deste Tribunal negou-lhes provimento. A decisão colegiada veio expressa no acórdão n. 1389368, cuja ementa transcrevo (Id 31220840 do processo n. 0704291-49.2018.8.07.0018): ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LEIS 3.765/60 E 10.486/02. PENSÃO MILITAR. FALECIMENTO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR MORTE. OPÇÃO PELO REGIME DE TRANSIÇÃO. ORDEM DE PRIORIDADE. VIÚVA E FILHA MAIOR. EXCLUSÃO. ATO ADMINISTRATIVO. 1. 1. De acordo com a Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, a concessão de pensão previdenciária por morte rege-se pela lei vigente à data do óbito do instituidor do benefício (tempus regit actum). 2. 2. No caso de óbito de militar ocorrido após 2002 e caso o militar tenha optado por manter-se vinculado ao regime original da Lei 3.765/1960, não será observada a lei vigente na data do falecimento, mas sim o regime antecedente, inclusive com o pagamento da contribuição adicional correspondente a 1,5% de sua remuneração. 3. 3. Não cabe à mãe receber a pensão em nome da filha maior que não percebia pensão, ainda mais tendo a filha sido excluída do rateio em 2013, por ato do Tribunal de Contas do Distrito Federal, não tendo apresentado qualquer impugnação. 4. 4. Os benefícios da Lei 3.765/1960 somente podem ser concedidos à filha maior e capaz do militar após o falecimento da viúva, conforme ordem de prioridade prevista no artigo 37 da Medida Provisória 2.218/2001. 5. 5. Apelação e remessa necessária desprovidas. (Acórdão 1389368, 07042914920188070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O voto condutor do acórdão certifica que a pretensão da impetrante, genitora da requerente, consistente no recebimento de 50% (cinquenta por cento) da pensão mais a parte que seria de direito de sua filha Mariléa, ora demandante, não poderia ser acolhida, sob o fundamento de que o Judiciário não pode alterar decisões administrativas quando a parte não tenha apresentado impugnação ao ato administrativo que lhe excluiu do rateio da pensão. Considerou, ainda, que os benefícios da Lei 3.765/1960 somente podem ser concedidos após o falecimento da viúva, conforme trechos a seguir transcritos, in verbis: (...) A apelante (autora) busca o restabelecimento do rateio da pensão na proporção de 5/8 em seu favor, ou seja, para que ela receba 50% da pensão mais a parte que é de direito da filha Mariléia. Acontece que sua insurgência recursal não merece guarida, eis que o Judiciário não pode alterar decisões administrativas quando a parte não tenha apresentado impugnação ao ato administrativo que lhe excluiu do rateio da pensão. Consoante relatado, Mariléia foi excluída do rateio em 2013 e não apresentou qualquer impugnação. Assim, a administração não poderia, de ofício, restabelecer o pagamento do benefício em seu favor, até porque a exclusão foi determinada pelo TCDF. Além disso, mesmo que assim não fosse, os benefícios da Lei 3.765/1960 somente podem ser concedidos após o falecimento da viúva (autora), conforme ordem de prioridade prevista no artigo 37 da Medida Provisória 2.218/2001. Na mesma linha, já decidiu esta egrégia Corte de Justiça, consoante se vê a partir da ementa a seguir transcrita: ADMINISTRATIVO. LEIS 3.765/60 E 10.486/02. CONFLITO DE NORMAS NO TEMPO. PENSÃO MILITAR. FALECIMENTO DO INSTITUIDOR. PROCESSO DE HABILITAÇÃO. BENEFICIÁRIOS. ORDEM DE PRIORIDADE. VIÚVA. FILHA MAIOR. I - A Lei 10.486/02, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e dá outras providências, estava em vigor à época do óbito do pai da apelante autora. Esse diploma legal assegurava os benefícios previstos na Lei 3.765/60 aos militares que contribuíssem com o adicional de 1,5% da remuneração ou proventos, hipótese dos autos. II - A apelante-autora, filha do militar falecido, sendo filha da viúva, ou seja, filha do mesmo leito, apenas terá direito à pensão quando do falecimento da mãe - arts. 7o, inc. I, "a", e 9o, § 2o, da Lei 3.765/60. III - Apelação da autora desprovida. (Acórdão n.821436, 20130110425122APC, Relator: VERA ANDRIGHI, Revisor: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/09/2014, Publicado no DJE: 30/09/2014. Pág.: 175, grifo nosso) (...) (grifos no original) A impetrante, genitora da ora requerente, interpôs recurso especial, que fora inadmitido em decisão de Id 34873868 do processo n. 0704291-49.2018.8.07.0018. Agora, por meio da presente demanda rescisória, a filha da impetrante quer desconstituir a decisão colegiada transitada em julgado, com rejulgamento da causa para, segundo afirma, ajustá-la à verdade dos fatos. Invoca fato novo relevante para o deslinde da causa, pois, segundo alega, após o alcance da maioridade de todas as filhas extra leito do de cujus, está habilitada à percepção de sua quota parte do benefício. Pois bem. Dispõe o art. 966, VII, do CPC ser cabível a ação rescisória, se obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. Segundo entendimento doutrinário, a prova nova referida pelo estatuto processual para eventual rescisão de decisão judicial é aquela “capaz, por si só” de “assegurar pronunciamento favorável”. Assim, “se a decisão rescindenda teve por fundamento outros elementos probatórios, ainda que se reconheça o caráter novo da prova invocada na rescisória, esta não terá êxito” (MARCATO, Antonio C. Código de Processo Civil Interpretado. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2022). No caso, diz a autora existir elemento probatório decisivo, por ela obtido posteriormente ao trânsito em julgado, apto a alterar a configuração fática motivadora da decisão colegiada que pretende rescindir. Ocorre que o fato dito novo pela demandante não é relativo a elemento de convicção que, embora existente quando da tramitação do feito, fosse por ela ignorado ou de que não pudesse fazer uso no momento processual adequado. Verdade é que a afirmada prova nova não existia à época da decisão rescindenda. Isso porque, como afirmado na inicial, foi posterior ao trânsito em julgado a afirmada mudança de situação fática relativa à maioridade das filhas extra leito do de cujus. A maioridade é, portanto, situação jurídica que não existia enquanto teve regular curso o processo judicial e, por consequência, de impossível consideração pelo magistrado de primeira instância ou pelo colegiado recursal prolator do acórdão rescindendo. Não só. Conforme certificou o voto condutor do acórdão rescindendo, a requerente fora excluída do rateio em 2013 e não apresentou qualquer impugnação. Não poderia a demandante, portanto, por meio da via judiciária, visar alterar decisões administrativas quando ela mesma, por desídia, não apresentou impugnação ao ato administrativo que lhe excluiu do rateio da pensão. Ademais, houve por bem o órgão colegiado reconhecer que os benefícios da Lei 3.765/1960 somente poderiam ser concedidos após o falecimento da viúva, genitora da requerente, conforme ordem de prioridade prevista no artigo 37 da Medida Provisória 2.218/2001. Não há, destarte, prova nova. Há, sim, prova relativa a fatos ocorridos posteriormente à prolação da decisão rescindenda. Não há prova nova obtida pela demandante posteriormente ao trânsito em julgado, cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de a ele assegurar pronunciamento favorável, pois o fato apontado (alcance da maioridade das filhas extra leito do de cujus) não existia ao tempo em que proferida a decisão colegiada. Por tais motivos, considero incabível a ação rescisória fulcrada no art. 966, VII, do CPC. Destarte, verificada a falta de articulação de causa de pedir em conformidade com as previsões de cabimento da ação rescisória previstas nos incisos I a VIII do art. 966 do CPC, detectado o interesse em rejulgamento da causa por não se conformar a autora com o resultado desfavorável e reconhecida a inépcia da petição inicial, concluo pela manifesta inadmissibilidade da ação rescisória e pelo indeferimento da petição inicial. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 330, I, 932, I, todos do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO a petição inicial da ação rescisória e julgo extinto o processo sem resolução do mérito na forma do art. 485, I, do CPC. Condeno a autora no pagamento das custas iniciais. Deixo de fixar honorários advocatícios de sucumbência. Publique-se. Intime-se. Preclusa a presente decisão, certifique-se e, com as cautelas de praxe, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte autora dos valores comprovadamente recolhidos referentes ao depósito previsto no art. 968, II, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após a realização dos registros e comunicações necessários. Brasília, 29 de abril de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora